Tribunal: TCU
Processo: 026.841/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12529/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela RV Serviços de Locação de Equipamentos e Manutenção Elétrica - Eireli e por Raul Barbosa Vieira sobre os indícios de irregularidade nas Tomadas de Preços nos 1, 2, 3, 4 e 5, de 2020, promovidos pelo Município de Cruz das Almas - BA para a realização de obras de pavimentação, drenagem e construção de praça a partir do eventual aporte de recursos federais provenientes do então Ministério das Cidades ou do Ministério do Turismo; Considerando que os ora representantes alegaram, em suma, a subsistência das seguintes falhas: (a) ausência de publicação dos avisos resumidos das licitações no Diário Oficial do Estado da Bahia, violando os princípios da legalidade e da publicidade, em descumprimento ao art. 21, II e III, da Lei no 8.666, de 1993; (b) descumprimento dos prazos mínimos previstos na lei entre a publicação e a sessão para a recepção de propostas e de documentos na habilitação, em dissonância com a Lei no 8.666, de 1993, para as Tomadas de Preços nos 1 e 2, de 2020; (c) ausência de publicidade sobre a íntegra dos editais e dos seus elementos no portal da transparência, violando os princípios da legalidade e da publicidade, em descumprimento ao art. 8o, § 1o, IV, da Lei no 12.527, de 2011; (d) limitação à participação de consórcios sem a devida justificativa; (e) exigência de documento sem a previsão no art. 30 da Lei no 8.666, de 1993, e com a redação tendente a permitir o eventual julgamento subjetivo das propostas dos licitantes, em violação ao art. 44, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993; (f) imposição de condicionantes para a realização de vistoria no local da obra, como a necessidade de fazê-la com o responsável técnico e pelo agendamento com a antecedência de 3 dias da sessão da licitação; (g) não envio dos editais das Tomadas de Preços nos 4 e 5, de 2020, para o ora representante após o formal requerimento; (h) supostas rescisões amigáveis em contratos decorrentes de licitações anteriores para os objetos semelhantes às aludidas tomadas de preços, sem a demonstração das vantagens dessa medida para a administração pública em razão, sobretudo, do evidente descumprimento do prazo e das obrigações pelas contratadas; (i) empresas contratadas sem estar em funcionamento nos endereços previstos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), podendo vir a configurar a existência de "empresas fantasmas" ou sem a efetiva capacidade operacional para a execução das obras; Considerando, todavia, que não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Consideração, enfim, que a unidade técnica propôs a parcial procedência da presente representação, sem prejuízo de indeferir o pedido de cautelar suspensiva, mas, diante da suscitada tentativa de uso do TCU como mera instância recursal em prol da eventual defesa de interesses particulares junto à administração pública, o Tribunal deve conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada; sem prejuízo de determinar que o órgão repassador federal apure os indícios de irregularidade sobre as empresas contratadas sem estarem em funcionamento nos endereços previstos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), podendo vir a configurar a existência de "empresas fantasmas" ou sem a efetiva capacidade operacional para a execução das obras; Considerando, para tanto, que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do Ministério do Desenvolvimento Regional, como sucessor do então Ministério das Cidades, e do Ministério do Turismo e, assim, os aludidos órgãos federais repassadores deveriam apurar os indícios de irregularidade sobre as empresas contratadas sem estarem em funcionamento nos endereços previstos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), podendo vir a configurar a existência de "empresas fantasmas" ou sem a efetiva capacidade operacional para a execução das obras; Considerando, então, que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, podendo ser considerada prejudicada, pois, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 026.841/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: RV Serviços de Locação de Equipamentos e Manutenção Elétrica Eireli (CNPJ 35.079.209/0001-77) e Raul Barbosa Vieira (CPF XXX.044.865-XX). 1.2. Entidade: Município de Cruz das Almas - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que, em suas respectivas áreas de atribuição e no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, o Ministério do Desenvolvimento Regional, como sucessor do então Ministério das Cidades, e o Ministério do Turismo apurem os indícios de irregularidade sobre as empresas contratadas sem estarem em funcionamento nos endereços previstos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), podendo vir a configurar a existência de "empresas fantasmas" ou sem a efetiva capacidade operacional para a execução das obras, devendo informar o TCU sobre as conclusões e as providências adotadas ao final do referido prazo; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a integral cópia do presente processo, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, como sucessor do então Ministério das Cidades, e ao Ministério do Turismo, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.4. arquivar o presente processo.